Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA. ATIVIDADE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO. ARTIGO 18 §1o DO CDC. ATIVIDADE COMERCIAL. REPARO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrido a restituir o valor de R$560,23 a título de danos materiais. Em suas razões recusais, sustenta que o vício do produto deve ser considerado como um todo, não devendo considerar os problemas apresentados de forma separada. Com efeito, aduz que o prazo para a solução dos problemas e funcionamento regular do produto superou o prazo de 30 dias, o que ensejaria a rescisão do contrato. Alega que há provas suficientes dos danos relativos à perda de produtos armazenados. Por fim, pugna pelo reconhecimento da rescisão contratual e procedência de todos os pedidos da inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A teor do art. 18, do CDC, o fornecedor responde pelos vícios que tornem o produto impróprio ao fim a que se destina.
IV. Na espécie, depreende-se que as peças do produto foram recebidas em dias diferentes e que a sua montagem foi finalizada em 31.05.2021, conforme consta no contrato de montagem do produto (ID 102815670). Verifica-se que em 24.05.2021 foi identificado defeito na porta, antes mesmo da montagem do produto, e que uma nova foi adquirida pelo autor e metade do seu valor seria suportado pelo réu, conforme acordado. Já em funcionamento desde 31.05.2021, no dia 07.06.2021, a câmara fria apresentou defeito na válvula e a solução se deu em 23.06.2021; alguns dias depois, em 10.07.2021, o compressor apresentou defeito e no mesmo dia foi identificado a necessidade de substituição da peça, mas não havia disponibilidade da peça de reposição e por isso teria que aguardar. Assim, em caráter emergencial o autor comprou um novo compressor em 22.07.2021, pois necessitava dar continuidade às vendas, sendo que a novo compressor fornecido pela recorrida somente foi entregue em 28.07.2021.
V. Observa-se que nos dois momentos que o produto apresentou defeito a solução foi apresentada dentro do prazo de 30 dias contados do momento da substituição da peça e o perfeito restabelecimento do funcionamento, na forma do §1o, do art. 18, do CDC. Portanto, entendo que não seria o caso de resolução do contrato, pois o suporte foi prestado dentro do prazo. Além disso, após a troca do compressor, o produto retornou ao seu perfeito funcionamento como afirmado pelo recorrente em sua inicial.
VI. De outro lado, considerando a necessidade do recorrente em não interromper a sua atividade comercial, pois é uma distribuidora de bebidas, e diante da falta de previsão de conserto do compressor, o autor deve ser indenizado do valor relativo à compra do novo compressor na quantia de R$5.432,26 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, nos moldes do art. 6, VI, do CDC, nota fiscal (ID 102815673). Contudo, quanto aos prejuízos referentes as bebidas relacionadas no ID 102815669 não há provas de que pereceram ou que foram perdidas em decorrência dos defeitos do produto, nem mesmo se estavam dentro da câmara fria, ônus que cabia ao autor (art. 373, I, do CPC). Assim, a sentença merece reforma apenas para acrescer à condenação o valor referente à compra do novo compressor, conforme consignado acima.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reforma para condenar a parte ré/recorrida a pagar, também, a quantia de R$5.432,26, devidamente corrigida desde o seu desembolso 22.07.2021 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.